Tribunal: TJES
Processo: 0003014-38.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003014-38.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR DESIGNADO:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. MULTAS APLICADAS À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE INTERNET. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO E AUSÊNCIA DE RESPOSTA A NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE NA DOSIMETRIA DAS PENALIDADES. REFORMA PARCIAL. REFORMATIO IN PEJUS VEDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Telemar Norte Leste S/A contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo, proposta em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, com o objetivo de anular multas aplicadas pelo PROCON local por supostas infrações às normas consumeristas, consistentes na interrupção de serviço de internet e na omissão da empresa em responder à notificação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de reclamação formal invalida o processo administrativo; (ii) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) estabelecer se houve força maior a afastar a responsabilidade da empresa; (iv) determinar se as penalidades impostas observaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (v) avaliar se é possível a majoração da multa fixada em primeira instância diante da ausência de recurso da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do PROCON encontra respaldo no exercício do poder de polícia administrativa, sendo legítima a aplicação de sanções com base na Lei nº 8.078/90 e no Decreto nº 2.181/97, independentemente da existência de reclamação formal por parte dos consumidores.

Não se verifica ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a empresa foi formalmente notificada no curso do processo administrativo e teve a oportunidade de se manifestar, optando, contudo, por permanecer inerte.

A alegação de força maior não foi acolhida por ausência de provas nos autos capazes de demonstrar que a interrupção do serviço decorreu exclusivamente de fato imputável a terceiro (queda de energia elétrica).

A multa referente ao Auto de Infração nº 1080, relativa à interrupção do serviço, foi considerada desproporcional, pois arbitrada sem critério objetivo. A dosimetria foi revista e fixada com base no art. 57 do CDC, no valor de 500 UFCI.

A multa do Auto de Infração nº 1074, inicialmente fixada em R$ 800,00, não pode ser majorada em sede de apelação interposta exclusivamente pela empresa, sob pena de reformatio
in pejus
, razão pela qual foi mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas por infrações consumeristas, ainda que com base em denúncias anônimas, desde que observados os princípios do devido processo legal.

A ausência de resposta à notificação e a falha na prestação de serviço essencial legitimam a imposição de multa, sendo desnecessária reclamação formal de consumidores.

A dosimetria da multa deve observar critérios legais e ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade parcial do ato administrativo.

É vedada a reformatio in pejus no julgamento de apelação interposta unicamente pela parte prejudicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 22, 55, §2º, e 57; Decreto nº 2.181/97, arts. 20 e 33, §2º; CPC, art. 85, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.08.2016; TJPR, APL 0009351-83.2016.8.16.0173, Rel. Des. Nilson Mizuta, 5ª Câmara Cível, j. 21.02.2018, DJe 23.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0003014-38.2015.8.08.0011

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DIVERGENTE

Após o voto de relatoria, divirjo parcialmente com relação a alteração do cálculo para fixação da multa imposta no auto Auto de Infração nº 1074, motivado pela recusa do apelante em prestar informações acerca da falha na prestação dos serviços.

A pena base foi anteriormente fixada no importe de R$800,00 (oitocentos reais).

O ilustre Relator, apesar de reconhecer a inexistência de base legal que justificasse o arbitramento da multa e a violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, ao fixar novo valor, segundo o art. 57 do CDC, acabou por majorar o montante anteriormente arbitrado.

Transcrevo breve trecho do voto de S. Ex.ª que elucida referida questão:

Impera, ainda, adequar à realidade a Lei Federal, uma vez não mais existir a UFIR, extinta ainda no ano 2000, no que valho-me da
UFCI – Unidade Fiscal do Município de Cachoeiro de Itapemirim
, em valores atuais (2025 - R$ 25,89 - vinte cinco reais e oitenta e nove centavos – Decreto Municipal 34.644/24), eis que assim resta já considerada a atualização imposta pelo próprio Município.

Assim, ponderando não vislumbrar circunstâncias atenuantes ou agravantes à luz do disposto nos artigos 25 e 26 do Decreto 2.181/1997
3
, fixo, à míngua de legislação específica, frise-se, em
500 UFCI a multa para o Auto de infração nº 1080
(interrupção do serviço de internet), ponderados os fatores acima descritos, bem como, fixo no mínimo legalmente previsto,
200 UFCI o valor da multa para o Auto de infração nº 1074
(recusa em prestar informações).

Nesse sentido, dita manifestação ocorreu em apelação interposta pela empresa de telefonia e, não havendo recurso da municipalidade, caso majorado o valor da multa anteriormente aplicada no auto de infração nº 1074, se configurará situação prejudicial à apelante, em clara violação os princípios
non reformatio in pejus
e
tantum devolutum quantum appellatum
.

Mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE O PROCON (R$ 14.000,00) . ATRASO EM FILA BANCÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. REDUÇÃO DA MULTA PARA R$ 8.000,00 . RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO PARA REESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINAL. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE QUE RESULTARIA EM REFORMATIO IN PEJUS. ÚNICO RECORRENTE . 1. Após verificação dos critérios utilizados pelo Procon para elaboração da multa administrativa, vê-se que houve erro nos cálculos, já que incluiu parâmetros sem a devida fundamentação, tais como “reincidência” e “condição econômica da empresa”, por isso, considerando o entendimento desta C. 5ª Câmara Cível sobre a matéria, o julgamento do apelo resultaria na determinação de elaboração de novo cálculo, o que diminuiria ainda mais o valor da multa. 2 .
Nestes termos, em observância ao Princípio do non reformatio in pejus, não há como conhecer do presente apelo, já que sua análise resultaria na piora da condição do único recorrente. 3. “(...) Aquele que recorre só o faz para melhorar a sua situação (...). Daí decorre que, no exame do recurso de um dos litigantes, a sua situação não poderá ser piorada, sendo vedada a reformatio in pejus. A situação só pode ser piorada se houver recurso de seu adversário.” (Gonçalves, Marcus Vinicius Rios . Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo: Saraiva. 2011, p. 489/490)
RECURSO NÃO CONHECIDO . (TJ-PR - APL: 00093518320168160173 PR 0009351-83.2016.8 .16.0173 (Acórdão), Relator.: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 21/02/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2018)

De conseguinte,
DIVIRJO
PARCIALMENTE

para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e, assim,
fixar tão somente a multa referente ao

Auto de infração nº 1080
nos parâmetros especificados no voto do Relator
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Eminentes pares, vieram-me os autos para composição de quórum ampliado, na forma do art. 942, do CPC, diante da divergência instaurada no presente julgamento.

Rememoro que o eminente Relator, Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, deu parcial provimento ao recurso interposto pela
TELEMAR NORTE LESTE S/A

para fixar as multas administrativas estabelecidas pelo Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim nos seguintes patamares:
500 UFCI para o Auto de infração nº 1080
(interrupção do serviço de internet) e
200 UFCI para o Auto de infração nº 1074
(recusa em prestar informações), correspondendo cada UFCI a R$25,89 - vinte cinco reais e oitenta e nove centavos.

O eminente Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA acompanhou o douto voto de relatoria.

Ocorre que, conforme bem delineado pelo eminente Des. FÁBIO BRASIL NERY em sua divergência parcial, o montante fixado de 200 UFCI para o Auto de infração nº 1074 ensejou
reformatio in pejus
, razão pela qual deve ser mantida a multa administrativa em seu patamar original de oitocentos reais.

Diante do exposto, acompanho a divergência parcial
inaugurada pelo eminente

Des. FÁBIO BRASIL NERY.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003014-38.2015.8.08.0011

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela

TELEMAR NORTE LESTE S/A
, porquanto irresignada com o teor da sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação anulatória de ato administrativo proposta face ao
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
que por meio do

PROCON Municipal lhe impôs multas por supostas infrações a regras afetas às relações de consumo.

Sustenta o Recorrente (i) ausência de motivação e nulidade do ato administrativo, afirmando não haver reclamação formal por consumidores que justificasse o processo administrativo, o que tornaria a Denúncia nº 490/2013 nula por inexistência de motivo e de motivação adequada; (ii) violação ao contraditório e à ampla defesa, por não ter acesso aos elementos que teriam dado origem à denúncia; (iii) tratar-se de evento de força maior, pois a interrupção teria sido causada por terceiro (concessionária de energia), com a queda de energia local, o que afastaria o nexo de causalidade.; (iv) desproporcionalidade da multa aplicada, aduzindo que o valor da multa seria excessivo, não considerando a situação econômica da empresa (em recuperação judicial), a gravidade da conduta nem a ausência de dolo e, por fim, (v) que a multa foi imposta antes da homologação do plano de recuperação judicial, o que, segundo a Apelante, implicaria na submissão do crédito ao juízo universal da recuperação.

Em contrarrazões, afirma a Município Apelado (i) a legalidade dos autos de infração, afirmando que o Procon agiu no exercício regular do poder de polícia administrativa, com respaldo no art. 78 do CTN, art. 22 do CDC e Decreto 2.181/97, sendo a infração foi caracterizada pela não prestação de informações solicitadas em notificação e pela interrupção do serviço de internet, o que violaria o dever legal de continuidade, eficiência e segurança na prestação dos serviços essenciais; (ii) Regularidade do processo administrativo:, já que a Apelante foi devidamente notificada, apresentou defesa e participou do trâmite administrativo; (iii) a gravidade da conduta, já que o serviço ficou indisponível por quase 4 horas, afetando mais de 3.000 usuários, o que foi agravado pela omissão em responder à notificação do Procon; (iv) Proporcionalidade da multa, que observou os critérios do art. 57 do CDC e da Lei Municipal nº 6.533/2010 (multa escalonada por reincidência), por fim, (v) argumenta que não cabe ao Judiciário revisar o mérito do ato administrativo, salvo ilegalidade evidente, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Pois bem.

No caso dos autos, o Procon Municipal lavrou em face da Empresa Apelante, dois autos de infração. Vejamos:

1 - Auto de infração nº 1074
- Tem origem na notificação nº 3074, do dia 04/11/13 para que a TELEMAR
prestasse informações
sobre a denúncia nº 490/13, que dava conta da
paralisação dos serviços internet
prestados pela Concessionária, na região do Bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, não tendo, contudo, a Empresa encaminhado nenhuma resposta ao Procon. Assim, configurada a recusa em prestar informações, justificou-se a lavratura do Auto infracional e a aplicação de multa, a teor do do §2º, do artigo 33 do Dec. 2.181/1997
1
.

2 -
Auto de infração nº 1080
– Originado da mesma denúncia nº 490/13, em razão de alegada provocação anônima do Procon, datada do dia 01/09/13 e que dera origem à notificação nº 3074 do dia 01/09/13. Constatou-se a
interrupção da prestação do serviço velox
(internet)
por aproximadamente 03:57 hs, tendo sido afetados 3.301 clientes.
Diante da
inadequação da prestação do serviço
, lavrou-se o auto de infração, por ofensa ao 20 do Dec. 2.181/1997
2
.

Fixadas essas premissas, volto-me às razões de apelação e desde já adianto que vejo pertinência nos argumentos recursais, ainda que em parte.

De início, não se sustenta a alegação da Apelante que dá conta da ausência de motivação e nulidade do ato administrativo, afirmando não haver reclamação formal por consumidores que justificasse o processo administrativo, o que tornaria a Denúncia nº 490/2013 nula por inexistência de motivo e de motivação adequada, violando, consequentemente, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A Autuação do Procon Municipal encontra fundamento em seu Poder de Polícia, restando incontroverso, posto que assentido pela Empresa-Apelante, que houve falha na prestação de seu serviço de internet na região do Bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, ficando suspenso o serviço por aproximadamente 4 horas, fato plenamente justificante da atuação do Procon Municipal.

Como cediço, nas hipóteses em que as condutas praticadas pelo prestador de serviço (relação de consumo) atingirem diretamente o interesse do consumidor, é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC.

Portanto, o PROCON, enquanto órgão integrante do SNDC, detém legitimidade para fiscalizar e impor sanções administrativas quando verificadas irregularidades nas relações de consumo, nos termos do que dispõem o artigo 55, § 2° do Código de Defesa do Consumidor e os artigos 2°, 3°, inc. X, 4° e 5°, todos do Decreto 2.181/97, a extrapolar a competência da ANATEL para fiscalizar a prestação de serviço de telefonia/internet.

Ademais, sobreleva destacar que, "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

Veja-se, ainda, que não socorre a Apelante a alegação de desconhecimento dos fatos a violar seus direitos, primeiro porque ela mesma confirma na lide a falha do serviço, tendo, inclusive, prestado esclarecimentos a seus consumidores em jornal de circulação estadual antes mesmo da atuação do PROCON, o que fora colacionado pela própria Parte em seu apelo, realidade que por si só faz cair por terra seu argumento de desconhecimento dos fatos que estavam sendo imputados.

Em segundo lugar, fora a Empresa expressamente notificada a prestar informações no âmbito do processo administrativo junto ao PROCON, quedando-se silente no prazo que lhe fora ofertado, ou seja, teve toda a oportunidade a Telemar/OI de prestar os devidos esclarecimentos ou mesmo de solicitar esclarecimento sobre o que lhe estava sendo imputado pelo Procon, preferindo omitir-se.

Tal realidade, corroborada pelo trato incontroverso da falha do serviço, definitivamente não permite que lhe socorra a alegação de desconhecimento dos fatos.

Também não comporta acatamento a alegação de que tratou-se de evento de força maior, pois a interrupção do serviço teria sido causada por terceiro (concessionária de energia), com a queda de energia local, o que afastaria o nexo de causalidade.

Não obstante o alegado, não traz a Apelante nenhuma espécie de prova a demonstrar o seu alegado, inviabilizando, por completo, a guarida de sua tese.

Seguindo, aduz a Apelante que a multa foi imposta antes da homologação de seu plano de recuperação judicial, o que, implicaria na submissão do crédito ao juízo universal da recuperação.

A toda evidência a arguição remete ao Juízo de execução, em caso de eventual manutenção da condenação imposta, inexistindo obste ao julgamento ordinário do recurso, momento em que, ao menos em tese, restará ou constituído ou desconstituído o título executivo, para, aí sim, se debater se haverá ou não necessidade de submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial.

Por fim, as razões da Apelante dão conta da desproporcionalidade da multa aplicada, aduzindo tratar-se de valor excessivo, não considerando a situação econômica da empresa (em recuperação judicial), a gravidade da conduta nem a ausência de dolo.

Neste ponto entendo haver certa margem de razão nos argumentos da Apelante.

Lembro que o Procon Municipal lavrou em desfavor da Empresa-Recorrente 02 autos de infração: 1 - Auto de infração nº 1074 – motivado pela recusa da Apelante em prestar informações sobre a alegada falha na prestação de seu serviços; 2 - Auto de infração nº 1080 – originado da constatação da interrupção da prestação do serviço velox (internet) por aproximadamente 03:57 hs, afetando cerca de 3000 clientes.

Decorre da decisão que julgou o processo administrativo originado dos referidos autos de infração, a seguinte fundamentação, notadamente quanto ao montante da multa imposta:

“1. A conduta da Autuada violou normas preconizadas nos artigos 55, parágrafo 4º e 22, ambos da Lei 8078/90 e artigos 33, parágrafo 2º e 20, ambos do Decreto 2.181/97;

2. Verifica-se vantagem auferida pela empresa, eis que não houve comprovação de como a empresa efetuou o referido desconto referente ao período que não houve o serviço por ela prestado;

3. Presume-se a autuada ter condição econômica suficiente para suportar a sanção;

4. Retratada a gravidade da situação, a vantagem auferida e a condição econômica do autuado, fixo a
pena base
em
:
a)
Auto de Infração 1074
(R$ 800,00 oitocentos reais) e
B
)
Auto de Infração 1080
(R$ 100.000,00 - cem mil reais)
;

5. Não há circunstâncias atenuantes e, apesar do descrito pela empresa, ela não demonstrou ter tomado medidas aptas para sanar a falha, tão pouco tomou providências para efetuar o desconto aos consumidores referentes ao período de não abrangência do serviço, aplicando assim agravante.

6. Amplio e fixo a pena definitiva em: A) Auto de Infração 1074 (R$ 800,00 - oitocentos reais);
B) Auto de Infração 1080 (R$ 200.000,00 - duzentos mil reais), perfazendo o valor total de R$ 200.800,00 (duzentos mil e oitocentos reais).

Veja-se que tanto a fixação da pena base, quanto a majoração imposta pelo PROCON Municipal, quando cotejado o valor arbitrado, não encontram respaldo legal, tampouco guardam em si a devida atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ora, nada na decisão administrativa funda a pena base arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), assim como nada justifica a aplicação de causa agravante de mais R$ 100.000,00 (cem mil reais), senão o mero arbítrio do administrador.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
o Procon deve atentar-se para a forma da dosimetria prescrita
em suas normativas internas
,
não se
desvincula
ndo, por óbvio,
das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ocorre que no caso concreto, quando cotejada a decisão administrativa, salta aos olhos o ato de que não existe nenhuma espécie de elemento concreto do qual permita se extrair critérios objetivos à apuração da pena base e ao quantitativo da agravante dita presente.

O fato é que a aplicação da penalidade pelo PROCON Municipal, segundo o que consta da decisão administrativa,
está unicamente embasado no arbítrio do administrador,
que fixa, ao seu exclusivo talante, a pena base, segundo o que entende da gravidade do caso, alcançando quantia considerável, sem que haja fundamento expresso a lhe justificar, o que se agrava quando tomada 01 causa agravante, que serve a dobrar esse valor arbitrado, o que se dá, novamente, sem nenhuma espécie de motivação ou embasamento legal à duplicação da penalidade.

Os valores fixados, portanto, são fruto única e exclusivamente do imaginário do administrador,
em manifesto trato subjetivo,
inexistindo base legal justificante,
a ponto de comprometer fundamentação do ato administrativo.

Nesse contexto, cumpre lembrar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

E com base nessas premissas, deixo assente que não há dúvidas quanto a essencial e virtuosa missão dos PROCONs, enquanto órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, na defesa dos hipossuficientes (consumidores) e na guarda da legislação consumerista.

Contudo, tenho por certo que não lhe é permitido fazê-lo a qualquer custo, por meio de uma discricionariedade irrestrita e um subjetivismo incondicionado, notadamente com um viés meramente arrecadatório.

Tenho defendido nesta Corte a manutenção de multas com valores significativos na atuação dos PROCONs, especialmente diante de empresas de grande porte econômico, tendo em consideração o caráter pedagógico inerente a tais medidas, manifestando-me contrariamente a pretensões de redução da penalidade baseadas, justamente, no subjetivismo.

E não por outra razão, o caso dos autos demanda a intervenção jurisdicional, dada a ausência de fundamento justificante, notadamente à proporção da penalidade imposta, sob pena de se desvirtuar a necessária atuação dos PROCONs da legalidade que deve permear o seu agir.

Firmada essa realidade, tenho por certo, de outro lado, que, como dito, a falha na prestação do serviço revelou-se incontroversa nos autos, assim como, restou incontrovertido o fato de que não cuidou a Apelante em conceder o devido desconto no preço aos seus consumidores, proporcional à suspensão do serviço, a permitir dizer que lucrou, ainda que não dolosamente e ainda que indiretamente, com o problema apresentado em seu serviço.

Assim, à míngua de legislação local conhecida para efeito de embasamento da Multa, valho-me das disposições do artigo 57 do CDC a tanto:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante
não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir)
, ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Desta feita, tendo em consideração a gravidade da infração, que embora não seja de maior grau, também não se pode dizer irrelevante diante da quantidade de pessoas atingidas, a essencialidade do serviço (internet), ponderando, ainda o quantitativo de horas de suspensão (cerca de 4 horas), não vejo razão justificante à fixação muito além do mínimo legal, no que considero o porte da Empresa Apelante, que a despeito de sua realidade jurídico-financeira, não deixa de se caracterizar com empresa de grande porte.

Impera, ainda, adequar à realidade a Lei Federal, uma vez não mais existir a UFIR, extinta ainda no ano 2000, no que valho-me da
UFCI – Unidade Fiscal do Município de Cachoeiro de Itapemirim
, em
valores atuais
(2025 - R$ 25,89 - vinte cinco reais e oitenta e nove centavos – Decreto Municipal 34.644/24), eis que assim resta já considerada a atualização imposta pelo próprio Município.

Assim, ponderando não vislumbrar circunstâncias atenuantes ou agravantes à luz do disposto nos artigos 25 e 26 do Decreto 2.181/1997
3
, fixo, à míngua de legislação específica, frise-se, em
500 UFCI
a multa para o
Auto de infração nº 1080
(interrupção do serviço de internet), ponderados os fatores acima descritos, bem como, fixo no mínimo legalmente previsto,
2
00 UFCI

o
valor da multa
para o
Auto de infração nº 1074
(recusa em prestar informações).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para fixar as multas dos autos de in
f
ração obj
e
to dos autos nos termos acima especificados,
a serem corrigidos pela SELIC
.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambos os litigantes ao pagamento das custas
pro rata
, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada litigante, observado o disposto nos §§2º e §3º, do artigo 85 do CPC, inexistindo margem para arbitramento além do mínimo legal.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (...)
§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

2
Art. 20. Sujeitam-se à pena de multa os órgãos públicos que, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, deixarem de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

3
Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes: I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato; II - ser o infrator primário; III - ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo; IV - a confissão do infrator;
V - a participação regular do infrator em projetos e ações de capacitação e treinamento oferecidos pelos órgãos integrantes do SNDC; e VI - ter o fornecedor aderido à plataforma Consumidor.gov.br, de que trata o Decreto nº 8.573, de 19 de novembro de 2015.

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes: I - ser o infrator reincidente; II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas; III - trazer a prática infrativa conseqüências danosas à saúde ou à segurança do consumidor; IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências; V - ter o infrator agido com dolo; VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo; VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não; VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade; IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade. (...)

Art. 26-A. As circunstâncias agravantes e atenuantes, de que tratam os art. 25 e art. 26, têm natureza taxativa e não comportam ampliação por meio de ato dos órgãos de proteção e defesa do consumidor.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003014-38.2015.8.08.0011

APELANTE
: TELEMAR NORTE LESTE S/A

APELAD
O
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de
recurso de apelação
cível
interposto
por Telemar Norte Leste S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que, em ação anulatória de multa
s
administrativa
s

a
plicada
s
pelo PROCON do Município e Cachoeiro de Itapemirim
nos autos de infração nº 1.074 e 1.080
, julgou improcedente
s os pedidos
deduzidos na inicial
.

O Eminente Relator deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e reduzir as penalidades aplicadas, fixando-as com base no valor da UFCI – Unidade Fiscal do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que corresponde a R$ 25,89 (vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos). Para a multa originada do auto de infração nº 1.074
fixou
o valor equivalente a 200
(duzentos)
UFCI e para a multa referente ao auto de infração nº 1.080 em 500
(quinhentos)
UFCI, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

O Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
inaugurou parcial divergência
para manter a multa referente ao auto de infração nº 1.074 no valor
de R$ 800,00 (oitocentos reais),
originalmente arbitrado pelo PROCON,
destacando que
o valor
proposto pelo Eminente Relator resultaria em
refornatio in pejus
, tendo em vista que 200 UFCI corresponde a R$ 5.178,00 (cinco mil cento e setenta e oito reais) e não houve recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim
pleite
a
ndo
a majoração da multa.

Na sessão em que a
Eminente Desembargadora Heloísa Cariello
acompanhou o entendimento do voto
divergente
proferido pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

I
nicialmente
averbo
que adiro ao entendimento
proclamado pelo
Eminente
Relator e pelos Eminentes
Desembargadores que me antecederam quanto
à redução da multa administrativa originada do auto de infração nº 1.080, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o valor de 500 (quinhentos) UFCI, que corresponde a R$ 12.945,00 (doze mil, novecentos e quarenta e cinco reais), eis que proporcional à gravidade da infração cometida pela apelante, caracterizada pela falha na prestação do serviço de internet, fato que prejudicou um total 3.301 (três mil
e
trezentos e um) clientes.

Noutra parte,
a
multa
originada do
auto de infração nº 1.074,
arbitrada pelo PROCON de Cachoeiro de Itapemirim
no valor
de R$ 800,00 (oitocentos reais),

decorrente do descumprimento do dever de prestar informações aos consumidores, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo justificativa para redução.

Não obstante, a
modificação do valor
da multa na forma
propost
a
pelo Eminente Relator
implicaria em

refornatio in pejus
, tendo em vista que
o valor de
200 UFCI corresponde a R$ 5.178,00 (cinco mil cento e setenta e oito reais)
e não
foi interposto
recurso
pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
pleite
a
ndo
a majoração da multa.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, da mesma forma que o fez o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a multa referente ao auto de infração nº 1.080, passando de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para 500 (quinhentos) UFCI.

É
como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveir
a